Tribunal: TJBA
Processo: 8005105-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005105-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO CAMPOS NETO

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS, BIANCA CARVALHO DE SANTANA

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, TANIA MARIA DA CUNHA GUEDES SOUSA FREIRE, ISABELLA ABREU PEDREIRA, LUIZ MARIO SEGANFREDDO PADAO, MARCIO SEGANFREDDO PADAO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290, CPC). RECOLHIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS INICIAIS, DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS APÓS DEFERIMENTO DE PARCELAMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA E VÁLIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA COMPLEMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA. EQUIPARAÇÃO À EXTINÇÃO POR ABANDONO (ART. 485, § 1º, CPC). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por JOAO CAMPOS NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Indenizatória movida contra FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros, determinou o cancelamento da distribuição (art. 290, CPC) e extinguiu o feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), por ausência de regularização das custas processuais, após intimação do advogado.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se, preliminarmente, a inépcia do recurso de apelação por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, defendida pela Apelada FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. No mérito, questiona-se: a) a distinção jurídica entre a ausência total de recolhimento das custas iniciais e a hipótese de recolhimento parcial ou insuficiente, notadamente quando há deferimento judicial de parcelamento do encargo; b) a nulidade (
error in procedendo
) da sentença que, à luz da alegada insuficiência de recolhimento parcial das custas, determinou a extinção do processo, sem a prévia e obrigatória intimação pessoal da parte Autora para sanar a pendência; e c) a correta aplicação do artigo 290 do Código de Processo Civil e sua correlação com o disposto no artigo 485, parágrafo 1º, em face da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de Decidir

3. Não prospera a preliminar de inépcia do recurso. O Apelante impugnou diretamente o fundamento central da sentença terminativa, qual seja, a extinção com base no artigo 290 do CPC sem o cumprimento da formalidade da intimação pessoal, em um contexto de pagamento parcial das custas. Há, portanto, coerência lógica entre o pedido de anulação e os fundamentos expostos, satisfazendo o requisito da dialeticidade recursal.

4. O cerne decisório reside na natureza da irregularidade do recolhimento das custas. O artigo 290 do Código de Processo Civil, ao autorizar o cancelamento da distribuição mediante intimação exclusiva do advogado da parte, aplica-se estritamente às hipóteses de
ausência total
de recolhimento das custas iniciais.

5. Na hipótese dos autos, houve deferimento judicial para o parcelamento das custas, seguido do pagamento parcial pelo Autor, com a juntada de comprovantes de, ao menos, três parcelas, além da alegação robusta de que o Autor efetuou o pagamento do valor integral, inclusive excedente, o que demonstra o
animus
da parte em promover o regular desenvolvimento do feito e afasta a presunção de desídia.

6. Tal conduta demonstra o
animus
da parte em prosseguir com a demanda, afastando a presunção de desídia que fundamenta a aplicação sumária do art. 290.

7. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça da Bahia possuem entendimento consolidado de que, havendo recolhimento parcial ou insuficiente das custas processuais, a subsequente extinção do processo por ausência de complementação se equipara à extinção por abandono da causa (art. 485, III, CPC), exigindo-se, para sua validade, a prévia e obrigatória intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do artigo 485, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

8. A inobservância desta formalidade essencial (intimação pessoal da parte/mandante) pelo Juízo
a quo
, ao extinguir o feito com base na inércia do advogado em complementar o valor, configura manifesto
error in procedendo
, violando o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88) e o princípio da primazia do julgamento de mérito (artigos 4º e 6º do CPC).

9. Adicionalmente, a decisão integrativa (ID 89820494), ao acolher os embargos de declaração da Ré SUPERAUTO DISTRIBUIDORA LTDA para condenar o Autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (10% sobre o valor da causa), mostrou-se igualmente equivocada, haja vista a anulação da sentença terminativa e o cancelamento da distribuição, o qual, nos termos da jurisprudência mais atual e considerando a fase processual do feito, não enseja, em regra, a condenação do autor ao pagamento de honorários.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso provido.

Tese de Julgamento:
"1. A extinção do processo por insuficiência no recolhimento das custas iniciais, quando já comprovado o pagamento parcial do encargo, não se sujeita à regra simplificada do cancelamento da distribuição prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil. 2. A extinção do feito, em tal circunstância, exige a prévia intimação pessoal da parte Autora para a devida complementação, nos moldes do artigo 485, parágrafo 1º, do CPC, sob pena de nulidade por error in procedendo e violação ao princípio da primazia do mérito. 3. Determina-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regularização processual, oportunizando-se ao Autor a comprovação ou complementação do recolhimento devido."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8005105-66.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
JOAO CAMPOS NETO
, e, como apelados,
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, REVISA REVEND DE VEICULOS E IMPLEMS DE SALVADOR LTDA E SUPERAUTO DISTRIBUIDORA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e a decisão integrativa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça